Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0700705-24.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS IMPETRANTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS, distribuído sob o n. 109.572/DF (ID 22534081 – págs. 54/63) determino o arquivamento do presente writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator